Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reiteração de diligências para localização de bens do devedor. Impossibilidade. Ausência de decurso de tempo razoável e/ou evidência de alteração patrimonial. Descabida a expedição de ofícios para a Localização de endereços e bens dos executados. Ausência de demonstração de utilidade da medida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências para localização de bens do devedor; e de expedição de ofícios para localizar endereços e bens dos devedores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de reiteração das diligências realizadas nos sistemas SISBAJUD (com “teimosinha” por 30 dias), RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG; bem como de expedição de ofícios às operadoras de telefonia, concessionárias de serviços públicos e aplicativos de entrega e transporte, com o objetivo de localizar endereços e bens dos executados.
III. Razões de decidir
3. Segundo o STJ a renovação de pesquisa pelos sistemas informatizados é admitida quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável.
4. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, mostra-se razoável aguardar pelo menos 1 (um) ano para a reiteração das diligências em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada.
5. Com efeito, não merece reformar a decisão impugnada, pois no momento do indeferimento da renovação da diligência não havia transcorrido prazo razoável para alteração da situação patrimonial das partes agravadas.
6. Descabida, ainda, a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, concessionárias de serviços públicos e aplicativos de entrega e transporte, com o objetivo de localizar endereços e bens dos executados. O exequente não demonstrou a efetividade da medida para a satisfação da execução.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 04.10.2016; STJ, AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.10.2014.